Tribunal: TJSP
Processo: 1503581-63.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Roubo – Audiência de instrução, debates e julgamento com interrogatório do réu por videoconferência – Ato realizado dentro das hipóteses legais – Previsão no Código de Processo Penal - Falta, ademais, de impugnação da Defesa, que participou da solenidade – Inconstitucionalidade – Inocorrência – Ausência de prejuízo – Preliminar rejeitada;
Roubo – Confissão judicial – Reconhecimento da vítima nas

Ementa:
Roubo – Audiência de instrução, debates e julgamento com interrogatório do réu por videoconferência – Ato realizado dentro das hipóteses legais – Previsão no Código de Processo Penal - Falta, ademais, de impugnação da Defesa, que participou da solenidade – Inconstitucionalidade – Inocorrência – Ausência de prejuízo – Preliminar rejeitada;
Roubo – Confissão judicial – Reconhecimento da vítima nas duas fases e depoimento de policial responsável pela prisão – Provas suficientes para a condenação;
Roubo – Pena – Compensação – Multirreincidência e confissão espontânea – Inviabilidade – Recurso da Acusação provido com rejeição daquele apresentado pela Defesa.